Tribunal: STF
Processo: AI 644302
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. MATO GROSSO DO SUL. CONTROVÉRSIA ACERCA DE COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI ESTADUAL 120/1980 E DECRETO 8.076/1994. REEXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.